Tribunal: TJMT
Processo: 1022826-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022826-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Valor da Causa]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZA HELENA UNTAR SECCHI DE AVILA - CPF: 064.523.671-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), GILMAR JOSE PERUZZOLO - CPF: 431.253.109-97 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo
de
Instrumento. Ação
de
Despejo, Rescisão Contratual
e

Indenização por Perdas e Danos
. Valor
da
Causa. Contrato
de
Arrendamento Rural. Proveito Econômico
da
Demanda. Necessidade
de
Readequação.
Decisão mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão que
, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Despejo e Indenização por Perdas e Danos,
acolheu impugnação ao valor da causa e determinou a readequação do montante atribuído à demanda
ao valor total do contrato
e o recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar

se o
valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico perseguido na demanda, conforme disposto no art
igo
292
, inciso II e VI,
do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O valor da causa deve ser fixado com base no efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art
igo
292 do CPC, considerando todos os pedidos formulados.

4.

O art
igo
292, II, do CPC determina que, nas
A
ções que tenham por objeto a existência, validade, cumprimento ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida.

5.
A
A
ção proposta pelo Agravante tem como pedido principal a rescisão de contrato de arrendamento rural com prazo remanescente de três anos, alcançando a desconstituição integral da relação jurídica, e não apenas o inadimplemento parcial ou cobranças isoladas.

6.
Readequado o valor da causa, impõe-se o recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O valor da causa em
A
ção de despejo
c/c
rescisão contratual de contrato de arrendamento rural deve corresponder ao valor total do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 292, incisos II e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Apelação Cível nº 0511753-52.2011.8.09.0011, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, j. 27.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilmar José
Peruzzolo

em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia
/
MT que, nos autos da Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança n. 1000906-17.2024.8.11.0109, proposta em face de
Alcides Teixeira Pego
,
determinou a readequação do valor atribuído à causa e
fixou o prazo
de 15 (quinze) dias
para que o Recorrente promovesse a complementação das custas,
sob pena de cancelamento da distribuição da
A
ção.

O Recorrente
alega
que

o valor da causa não deve corresponder ao valor integral do contrato de arrendamento rural, uma vez que
esse
parâmetro não reflete o efetivo proveito econômico pretendido na
A
ção.

Afirma que, no caso concreto, é cabível a aplicação analógica do art
igo
58, III, da Lei nº 8.245/91, que estabelece, para as
A
ções de despejo nas locações urbanas, o valor correspondente a doze meses de aluguel, sendo
esse
critério mais condizente com a natureza do pedido formulado.

Argumenta
que o valor da causa

deve corresponder a 1.590
(um mil, quinhentos e noventa)
sacas de soja, representativas da contraprestação pactuada para o período de 12
(doze)
meses no ano agrícola de 2024
.

Assegura
, ainda, que o valor total do contrato não representa o objeto litigioso principal da
A
ção, pois o pedido não visa a revisão integral da avença, mas sim o despejo decorrente da inadimplência relativa à parte específica da obrigação contratual.

Pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da decisão agravada
, a fim de afastar a exigência da complementação das custas e fixar o valor da causa com base
no valor representativo de doze meses de renda do contrato.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
299187392
).

Em virtude dessa decisão, o Recorrente interpôs Agravo Interno, que foi desprovido pela Câmara (Id.
317174396
).

Em 09/11/2025, o Recorrido protocolou petição e requereu o julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento n. 1026908-26.2025.8.11.0000 e 1036342-39.2025.8.11.0000.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Gilmar José
Peruzzolo

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
com o objetivo de reformar
a
decisão proferida nos autos da Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança
proposta em desfavor de
Alcides Teixeira Pego

Ao que se extrai dos autos, o Agravante ajuizou Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança em face do Agravado, sob a alegação de que celebraram, em 05/07/2021, Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola
referente à Fazenda Renascença, localizada no município de União do Sul/MT, pelo prazo de 07 (sete) anos.

Sustentou que o Agravado deixou de adimplir integralmente o pagamento da safra 2023/2024, correspondente a 1.590 (mil quinhentas e noventa) sacas de soja, com vencimento em 30/03/2024. Relatou que, mesmo
transcorrido mais de
05 (cinco) meses
do vencimento
, o Agravado realizou o pagamento parcial de apenas 1.336 (mil trezentas e trinta e seis) sacas de soja, permanecendo inadimplente quanto a 254 (duzentas e cinquenta e quatro) sacas.

Alegou, ainda, que o Agravado adquiriu insumos junto à empresa BFC Insumos Agrícolas Ltda. (SOYAGRO), resultando na condição de avalista do Agravante na Cédula de Produto Rural – CPR n.º 009/2024, o que gerou sua inclusão no polo passivo da Execução n.º 1000274-88.2024.8.11.0109, em razão do inadimplemento do Agravado.

Informou que o Agravado foi devidamente notificado e constituído em mora para realizar os pagamentos previstos no contrato e quitar a dívida garantida, mas
permaneceu completamente omisso.

R
equereu: (i) a rescisão contratual do contrato de arrendamento rural; (
ii
) o despejo do Agravado; (
iii
) a cobrança de 254
(duzentos e cinquenta e quatro)
sacas de soja inadimplidas referentes à safra 2023/2024; (
iv
) a aplicação de multa contratual de 20%
(vinte
por cento)
sobre o valor restante do contrato (1.908 sacas); (v) indenização por perdas e danos em razão
de sua inclusão no polo passivo de Execução em razão do
inadimplemento da Cédula de Produto Rural nº 009/2024, na qual figurou como avalista
.

Atribuiu à causa o valor de R$ 34.742,12 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e doze centavos), correspondente a 254 (duzentas e cinquenta e quatro) sacas de soja da safra 2023/2024, ao argumento de que este seria o proveito econômico imediato da demanda.

O Julgador singular, ao analisar a contestação apresentada pelo Agravado, que impugnou o valor atribuído à causa, acolheu a impugnação e determinou que o Agravante adequasse o valor da causa ao valor total do contrato de arrendamento rural, com o correspondente recolhimento das custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art
i
go
290 do CPC.

Inconformado, o
Recorrente
interpôs Agravo de Instrumento, no qual
alega que
o valor da causa não deve corresponder ao valor integral do contrato de arrendamento rural, uma vez que
esse
parâmetro não reflete o efetivo proveito econômico pretendido na
A
ção.

Afirma que, no caso concreto, é cabível a aplicação analógica do art
igo
58, III, da Lei nº 8.245/91, que estabelece, para as
A
ções de despejo nas locações urbanas, o valor correspondente a doze meses de aluguel, sendo
esse
critério mais condizente com a natureza do pedido formulado.

Argumenta
que o valor da causa

deve corresponder a 1.590
(um mil, quinhentos e noventa)
sacas de soja, representativas da contraprestação pactuada para o período de 12
(doze)
meses no ano agrícola de 2024
.

Assegura
, ainda, que o valor total do contrato não representa o objeto litigioso principal da
A
ção, pois o pedido não visa a revisão integral da avença, mas sim o despejo decorrente da inadimplência relativa à parte específica da obrigação contratual.

A questão posta em
debate consiste em
definir qual o critério adequado para a fixação do valor da causa em
A
ção de
D
espejo
c/c

R
escisão
C
ontratual e
C
obrança decorrente de contrato de arrendamento rural.

O
valor da causa
deve refletir o
conteúdo econômico da relação jurídico-processual em discussão, ou seja, segundo o proveito econômico que a pretensão, se acolhida, trará à parte.

Nos termos do Código de Processo Civil, nas Ações que têm por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o
valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida

(artigo 292, inciso

II, do CPC).

No caso, a A
ção possui como um de seus pedidos principais a rescisão de contrato de arrendamento rural, cuja existência e validade são afirmadas pelo próprio Agravante. Nessa hipótese, impõe-se que o valor da causa corresponda ao valor total do contrato que se busca desconstituir, e não apenas a parcelas vencidas ou penalidades acessórias.

Conforme exposto
na
petição inicial, o Agravante busca não apenas a retomada do imóvel e a cobrança de 254 (duzentas e cinquenta e quatro) sacas de soja inadimplidas, mas fundamentalmente a rescisão contratual motivada por inadimplemento, com a consequente extinção antecipada do vínculo obrigacional que ainda vigeria por mais 03 (três) anos, abrangendo as safras de 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

A rescisão contratual pleiteada alcança a totalidade do vínculo jurídico estabelecido entre as partes, não se tratando de mera cobrança de prestações isoladas ou de revisão de cláusulas específicas. O Agravante busca a desconstituição integral do negócio jurídico, o que atrai a incidência do artigo 292, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, não comporta acolhida o argumento de que o proveito econômico corresponde apenas ao valor da renda anual.

Igualmente nã
o prospera a pretensão de aplicação analógica do artigo 58, inciso III, da Lei n
.
8.245/91,
uma vez que o
dispositivo
se
aplica especificamente às
A
ções de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, hipóteses que não se confundem com
a hipótese dos autos
, no qual se pleiteia a rescisão do contrato por inadimplemento
, o pagamento de encargos acessórios
e
indenização
.

Portanto, o caso consiste em
típica aplicação do artigo 292, II, do CPC, segundo o qual, nas ações que tiverem por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida.

Assim,
impõe-se a readequação do valor atribuído à causa e de sua complementação,
conforme
determinado na decisão agravada
, pois somente assim se abrange o conteúdo econômico integral de todos os pedidos formulados.

A propósito:

(...)
II. Nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, a ação que tiver por objeto a existência ou a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato, de modo que, tratando-se de ação de
despejo em arrendamento rural, o valor da causa corresponderá ao valor total do contrato de arrendamento que se busca comprovar a existência.
(...)
(TJ-GO 0511753-52.2011 .8.09.0011, Relator.: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível,
DJe
27/09/2022)
.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026